Tribunal: TJMT
Processo: 1032128-57.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1032128-57.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELIANE VICENTE TEMOTEO - CPF: 707.327.871-49 (RECORRIDO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1032128-57.2017.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ELIANE VICENTE TEMOTEO

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 24/03/2022

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE – REJEITDA – TEMA 01/IRDR/TJMT - RESPONSABILIDADE CIVIL – CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMA COM INSUCESSO – DANO PERMANENTE EM UMA DAS MAMAS – RESPONSABILIDADE CIVIL – MÉDICO VINCULADO AO SUS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO – DANO MORAL OCORRENTE – DANO ESTÉTICO OCORRENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DOS VALORES –RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo IRDR julgado pelo E.TJMT que gerou a edição do TEMA 01, que fixa a competência dos Juizados da Fazenda Pública, como sendo absoluta, independente da necessidade de eventual perícia, incabível a alegação de incompetência por necessidade de perícia. Preliminar rejeitada.

Verificado o insucesso das intervenções cirúrgicas, culminando com a irreversibilidade da possibilidade de reconstruir a aréola e mamilo da mama esquerda da autora, por óbvio, que, sendo a cirurgia realizada por médico pago com verbas do SUS, em hospital com vínculos do Estado e Município, emerge daí a responsabilidade solidária de ambos, existindo o nexo causal entre os fatos e o resultado catastrófico, por óbvio que nasce daí o dever de indenizar, seja na modalidade de dano moral quanto dano estético.

Para a fixação das indenizações, seja estética quanto moral, cabe o balizamento da dor, da angústia, da humilhação, do sofrimento diário da autora, com a violação em sua autoestima para o resto da vida, de onde, sendo os elementos condutores a uma valoração maior da indenização, autoriza ao magistrado a fixação de dano moral e estético em patamares mais elevados, a entender que irrisório o montante da sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais para ambas modalidades), elevando-se para o montante final de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais para ambas as modalidades somadas).

RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados aviados pela parte reclamante ELIANE VICENTE TEMOTEO e parte reclamada MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral e estético no valor cumulado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (R$ 5.000,00 para cada um deles).

O recurso da parte reclamante visa unicamente a majoração do valor da indenização para o patamar de R$ 50.000,00 se mostrando insatisfeita com o valor fixado na sentença de R$ 10.000,00, narrando ainda dos percalços e sofrimento da parte autora.

Ao passo que o recurso do Município de Cuiabá traz preliminar de complexidade da matéria, ausência do nexo de causalidade e ausência de dano moral, pugnando ao final pela sua redução de forma alternativa.

Em sede de contrarrazões de recurso, ambas as partes impugnam as alegações umas das outras.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público opinou em sede de sessão de julgamento, pela sua não intervenção.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em relação da preliminar de complexidade da causa, resta apenas a assertiva de que segundo o TEMA 01 do TJMT (oriundo do IRDR 85560/2016), pouco importa a complexidade nos Juizados da Fazenda Pública, valendo-se apenas do valor da causa a balizar a competência exclusiva dos Juizados da Fazenda Pública, restando assim ementado o TEMA 01, senão vejamos:

“TEMA 01 – TJMT
- "Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial."

E, mesmo que assim não o fosse, os elementos dos autos não transmudam em complexidade alguma, existindo provas suficientes, em especial os documentos das cirurgias e das fotos constantes nos autos a mostrar o resultado catastrófico das cirurgias, restando, pois, diante disso, afastada a alegação de complexidade da causa.

MÉRITO

No mérito, melhor sorte também não socorre ao Município de Cuiabá, visto que, a cirurgia foi realizada sendo paga pelo SUS, porém, sob responsabilidade tanto do Estado de Mato Grosso quanto do Município de Cuiabá, sendo que, apenas para registro inexiste sequer qualquer alegação de ilegitimidade passiva do recorrente, sendo que, o médico local realizou a cirurgia num primeiro momento apenas para a redução da mama, por questões médicas e não estéticas, de onde, a mesma, por necessidade de redução pelo tamanho desproporcional, precisou reduzir as mamas.

Após a redução simplesmente, houve necrose da aréola e ainda do mamilo da mama esquerda, sendo que, novamente, em posterior momento, o mesmo médico que realizou a primeira cirurgia tentou corrigir o problema, porém, simplesmente fechou a ferida da necrose deixando a autora, na condição de paciente sem qualquer vestígio da aréola e do mamilo da mama esquerda.

As fotos acostadas aos autos não deixam dúvidas, são autoexplicativas das consequências da desastrosa intervenção cirúrgica.

Em nova intervenção cirúrgica de tentativa de reconstrução, agora por outro médico, de nome Dr. Fábio, este constatou a irreversibilidade do estado da autora, que mesmo assim quis tentar nova cirurgia, sendo assim tentado, porém, sem sucesso.

Com base nesse argumento o Município vem aos autos, em sede de recurso dizer que como não tinha solução, indicada pelo médico, inexistiria nexo causal, sendo que, o insucesso da terceira intervenção, mesmo com a recomendação médica negativa, é simplesmente derivada das duas outras intervenções, que ocasionaram a lesão que se verificou como sendo irreversível, sendo totalmente existente sim o nexo causal entre os fatos sequenciais e a condição final da autora que restou sem a aréola e mamilo da mama esquerda, com cicatriz, sendo pessoa ainda, na época em tenra idade, com 33 anos, casada e ainda com desejo de ser mãe novamente.

Óbvio que tal condição gera o dever de indenizar moralmente, não sendo um mero aborrecimento, e sim uma condição que vai acompanhar a autora a vida inteira, interferindo em sua alta estima, de onde, certamente, sendo casada, a vergonha e humilhação de sentir não aceita pelo seu esposo, medo de ter filhos, com a dificuldade que será a amamentação, sem contar ao se deparar diariamente em frente ao espelho vendo sua imagem sem os seus seios estarem minimamente aceitáveis do ponto de vista médico, causando transtorno mental diário à autora, sendo inconteste a ocorrência do dano moral indenizável.

Sobre o dano estético, este também resta mais do que óbvio, pelo fato de que a lesão é permanente, sendo plenamente indenizável, sendo que, ainda calha o registro de que a peça de recurso não trata sequer desse tema, limitando-se a apenas atacar o dano moral, razão pela qual, não se aprofunda pela não devolução da matéria para a análise.

Aplicada de qualquer sorte a Súmula 387 do STJ, assim ementada:

“SUM. 387 – STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

Anoto que as fotos acostadas aos autos falam por si mesmas.

Sobre o valor da indenização, calha o registro de que a sentença dividiu a indenização em R$ 5.000,00 para os danos morais e ainda R$ 5.000,00 pelos danos estéticos, sendo que, diante disso, a parte autora pugna pela majoração do dano moral e estético.

Pois bem, em detida análise dos autos, entendo que a indenização ficou muito aquém do mínimo aceitável à espécie, sendo uma lesão estética e moral, muito grande, que mexe com autoestima da mulher, colocando-se diariamente em condição de sofrimento, justamente por não ter mais a aréola e ainda o mamilo da mama esquerda, sendo uma lesão séria, grave e permanente, a infringir angústia, dor e sofrimentos diários, com abalo emocional e psicológico, não precisando ser expert para assim o concluir.

A indenização fixada tanto pelo dano moral quanto pelo dano estético, entendo eu que, ficou fora da razoabilidade e proporcionalidade mínimas, merecendo a devida majoração.

Colaciono jurisprudências de casos semelhantes a balizar a fixação dos danos, tanto morais quanto estéticos:

REsp 1707709 / SP
RECURSO ESPECIAL
2017/0257127-7

RELATOR(A)
Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

ÓRGÃO JULGADOR
T2 - SEGUNDA TURMA

DATA DO JULGAMENTO
12/12/2017

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
DJe 19/12/2017

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DANOS MORAIS.
VALOR
COMPATÍVEL COM O GRAVAME SUPORTADO PELA PACIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso em apreço, a paciente foi vítima de uma cirurgia plástica mal sucedida na
mama,
o que lhe ocasionou sequelas físicas e transtornos psicológicos graves. Dessa forma, a fixação de danos morais e estéticos em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) não se mostra exorbitante.
2. Salvo em hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o
valor
da indenização por danos morais e estéticos arbitrada nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ).
3. Recurso Especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: ""A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães e Francisco Falcão (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator."

REsp 1709459 / SP
RECURSO ESPECIAL
2017/0263701-0

RELATOR(A)

Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

ÓRGÃO JULGADOR

T2 - SEGUNDA TURMA

DATA DO JULGAMENTO

20/02/2018

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE

DJe 14/11/2018

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DANOS MORAIS.
VALOR
COMPATÍVEL COM O GRAVAME SUPORTADO PELA PACIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. No caso em apreço, a paciente foi vítima de uma cirurgia plástica mal- sucedida na
mama,
o que lhe ocasionou sequelas físicas e transtornos psicológicos graves. Dessa forma, a fixação de danos morais e estéticos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra exorbitante.
2. Salvo em hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o
valor
da indenização por danos morais e estéticos arbitrada nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ).
3. Recurso Especial não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: ""A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães e Francisco Falcão (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator."

Como se pode observar o Superior Tribunal de Justiça, validou em pelo menos duas ocasiões as indenizações em casos semelhantes nos patamares variando entre R$ 50.000,00 e R$ 60.000,00, sendo que, me valendo de tais parâmetros da corte superior, elevo o patamar do dano moral ao montante de R$ 25.000,00 (cinte e cinco mil reais), bem como, ainda elevo o patamar do dano estético de igual forma ao mesmo patamar de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), perfazendo o total de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No mais os demais termos da sentença restam mantidos, até porque não foram objeto de recurso das partes.

ISTO POSTO
, conheço de ambos os recursos e no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cuiabá;

b)
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para elevar os danos morais ao montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como, ainda elevar o valor dos danos estéticos ao patamar de idênticos R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), num total indenizatório de dano moral e estético no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

No mais mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro, lado isento o Município de Cuiabá do pagamento das custas, porém, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação de 1º grau, que foi o objeto do recurso do mesmo, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022